Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703722-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA, ANGELA GUIMARAES DRUMMOND DE MENDONCA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ANCÂNTARA CAVALCANTI contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pauliana (revocatória), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor, ora agravante, bem como a antecipação de tutela postulada (ID 183531271, autos originais). O autor/agravante é espólio. Todavia, o pedido de gratuidade foi feito para o seu representante legal, Rodrigo Cavalcanti. Há uma nítida confusão aqui. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência do espólio. Ao agravante - ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ANCÂNTARA CAVALCANTI - para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Preparo suspenso, nos termos do art. 101, §1o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator